Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720049-78.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: WESLEI OLIVEIRA QUEIROZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEI OLIVEIRA QUEIROZ, em que apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por incursão, em tese, nos artigos 129, § 13, 140, “caput” e 147, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06 (ação penal de referência n. 0712067-89.2025.8.07.0007). Informou a Defesa Técnica (Dr. CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA) que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Aduziu que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que o decreto prisional se pautou na gravidade abstrata das infrações penais imputadas ao paciente, o que revela a ilegalidade da medida extrema. Pontuou que a decisão impugnada se ancora em fundamentação genérica, em nítida violação ao princípio da motivação das decisões estampado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Destacou que não há elementos capazes de evidenciar que o paciente representa uma ameaça ao meio social ou que o delito a ele imputado seja de elevada gravidade. Ponderou a inexistência de registros de atos perpetrados pelo paciente que configurem óbice à instrução criminal ou ensejem a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal. Salientou que a prisão cautelar não pode constituir antecipação da prisão-pena. Argumentou o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, ante as condições pessoais do paciente: primário, portador de bons antecedentes e sem registro de atos infracionais, possuidor de residência fixa e de trabalho lícito. Mencionou que o paciente tem um filho de 7 (sete) anos de idade, que necessita de seus cuidados exclusivos, pois não há outros familiares ou responsáveis que possam acolhê-lo. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos que, em 18-maio-2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 13 (lesão corporal por razões da condição do sexo feminino), 140, caput (injúria) e 147 (ameaça), todos do Código Penal. Segundo consta da comunicação de ocorrência policial n. 3.788/2025-0 - 17aDP, a vítima é convivente do paciente há cerca de 6 (seis) anos. Em seu relato, a ofendida destacou que o paciente possui ciúmes exacerbado e apresenta comportamento possessivo, controlador e agressivo, além de fazer uso de maconha e cocaína. Disse que o relacionamento é conflituoso e que já registrou ocorrência anterior, em face do paciente, pela prática de ameaças e violência física, em contexto de violência doméstica (comunicação de ocorrência policial n. 4678/2022-21a DP). Quanto aos fatos que ensejaram o decreto prisional, relatou que, ao chegar na residência do casal, o paciente estava lavando louça e, após iniciarem uma conversa banal, travaram uma discussão por motivo que não se recorda. Ato contínuo, o paciente partiu para cima da vítima e desferiu um soco em seu olho esquerdo. Disse que o paciente ofendeu sua honra durante as agressões ao chamá-la de “desgraça”, dentre outros xingamentos. Afirmou que começou a se debater para evitar novas agressões e, ao se desvencilhar do paciente, acionou a Polícia Militar. Ressaltou que o paciente tem um filho pequeno que presenciou todo o contexto delitivo. Esclareceu que o paciente instruiu a criança a mentir para a guarnição policial, dizendo que as agressões foram iniciadas pela vítima. Mencionou que, neste contexto, o paciente a ameaçou ao afirmar que praticaria novas agressões físicas se ela não se calasse (ID 72022759, p. 6). O paciente fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 72022759, p. 7). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, em 20-maio-2025, para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente. Salientou que as informações relatadas pela vítima são características de ciclo de violência doméstica, pois detalham o convívio conflituoso do casal em virtude de comportamentos agressivos e controladores do paciente, o histórico de ameaças e violências físicas - que, inclusive, ensejaram o registro de ocorrência policial, além do uso de substâncias químicas pelo paciente que intensificam o contexto agressivo. Destacou que as respostas apresentadas pela vítima no FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO SÃO PREOCUPANTES, sobretudo aquelas fornecidas nos itens 6A, 6B e 6C, porquanto demonstram comportamentos que, muitas vezes, escalam para situações mais graves. Mencionou, ainda, a informação da vítima de que JÁ RECEBEU SOCO, CHUTE, TAPA, EMPURRÃO, ENFORCAMENTO E SUFOCAMENTO perpetrados pelo paciente. Ressaltou que o paciente apresenta passagens por infrações no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, embora seja tecnicamente primário. Concluiu que a periculosidade do cenário fático, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos apurados e pela reiteração criminosa, indicam a necessidade de manter a segregação cautelar do paciente. Fixou, ao final, medidas protetivas de urgência em benefício da ofendida. Confira-se a íntegra da decisão (ID 72022760): 1. Análise do auto de prisão em flagrante Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. O auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal e a prisão em flagrante encontra-se formal e materialmente válida. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, porquanto atendidas as disposições constitucionais e legais pertinentes (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 a 306). Além disso, está presente ao menos uma das hipóteses de flagrância (CPP, art. 302). Não havendo razões para o relaxamento da prisão, homologo o auto de prisão em flagrante (CPP, art. 310, I) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (CPP, art. 310, II) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (CPP, art. 310, III). 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. De acordo com o apurado, a vítima chegou a casa e viu o companheiro lavando a louça. Partindo de uma conversa banal, passaram a discutir, não se lembrando o motivo. Em dado momento, o custodiado partiu para cima da vítima, que tentou se defender, mas sem sucesso, visto que recebeu um soco no olho esquerdo. A agressão ocorreu na frente do filho menor do custodiado. Enquanto aguardava a chegada da polícia, o custodiado passou a instruir seu filho para informar aos agentes públicos que era a vítima quem o estava agredindo. O custodiado chegou também a ameaçar a vítima de outras agressões físicas se não se calasse, além de xingamentos. Embora ainda não haja laudo preliminar nos autos, a fotografia juntada é autoevidente, ao menos para esta fase do processo, pois demonstra grave inchaço e roxidão no olho esquerdo da vítima. Aos policiais, o custodiado negou o soco, afirmando que teria apenas empurrado a vítima com a perna, o que provocou sua queda e ocasionou o ferimento. Há, pois, materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria. A vítima narrou um histórico de agressão inserido no ciclo de violência doméstica, cabendo destacar alguns aspectos: convivência marcada por episódios recorrentes de ciúme exacerbado e comportamento possessivo, controlador e agressivo por parte do custodiado; já registrou ocorrência policial em 2022 por agressões e ameaças; o custodiado é dependente químico de maconha e faz uso de cocaína também. No formulário nacional de avaliação de risco, a vítima assinalou as respostas 6A, 6B e 6C, que são as mais preocupantes, pois demonstram comportamentos que, muitas vezes, escalam para situações mais graves. Além disso, a vítima assinalou que já recebeu soco, chute, tapa, empurrão, enforcamento e sufocamento. Embora o custodiado seja tecnicamente primário, ele registra passagens por infrações no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WESLEI OLIVEIRA QUEIROZ, nascido em 03/01/1993, filho de Everton Soares de Queiroz e Eudelia Sousa Oliveira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Imponho-lhe as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a ofendida; b) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de aproximar-se da ofendida, devendo manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros. As medidas protetivas de urgência vigerão enquanto perdurar a situação de risco, cabendo ao juízo natural eventual reexame. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, DE OFÍCIO, bem como FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO para a(s) vítima(s). (grifos nossos). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa, a decisão está fundamentada em elementos do caso concreto, mormente no “modus operandi” da conduta que ensejou a prisão em flagrante do paciente. Salientou que o paciente possui histórico de violência doméstica contra a sua companheira, relatado pela vítima e assinado no formulário de risco. Tais circunstâncias revelam, a princípio, a periculosidade concreta do paciente e o risco que representa à integridade física e psicológica de sua companheira e justificam a sua prisão cautelar, uma vez que demonstram que o paciente possui comportamento agressivo contra a pessoa com quem se relaciona afetivamente há anos, agredindo-a no ambiente doméstico e familiar. Destaque-se que a vítima foi enfática ao relatar o comportamento agressivo e controlador do paciente. Inclusive, os quesitos do Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchidos pela vítima e mencionados expressamente na decisão impugnada revelam que o paciente já “disse algo parecido com a frase: ‘se não for minha, não será de mais ninguém'", “perturbou, perseguiu ou vigiou você (vítima) nos locais que frequenta” e "proibiu você (vítima) de visitar familiares ou amigos” (ID 236188799 – processo referência n. 0712067-89.2025.8.07.0007). A vítima também ressaltou que o paciente já a agrediu com soco, chute, tapa, empurrão, sufocamento e enforcamento, conforme extraído do Formulário Nacional de Avaliação de Risco e pontuado na decisão impugnada (ID 236188799 – processo referência n. 0712067-89.2025.8.07.0007). Não bastasse, há informação de que a ofenda registrou ocorrência policial em face do paciente, em 2022, pela prática de ameaças e violência física. Desse modo, a reiteração em condutas agressivas por parte do paciente em desfavor da sua companheira demonstra que a medida extrema da prisão, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da ofendida, conforme exposto na decisão objurgada. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator